Tribunal: TJES
Processo: 0001597-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001597-35.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR JÁ REDIMENSIONADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2.
Embora a sanção aplicada
in casu
não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade frente aos fatos ocorridos e ofensas perpetradas pela empresa, não podendo servir de fonte de enriquecimento ilícito.
3.
Por mais que o fornecedor seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 32.476,54 (trinta e dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta.
4.
Diante da exorbitância da sanção imposta, reputo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada pelo magistrado
“a quo
” se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes.
5.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001597-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - ES28669-A, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na ação anulatória proposta pela Apelada, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente que:
i)
a razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa diante do caso concreto;
ii)
a observância a critérios objetivos, conforme art. 55, § 1º e 57, do CDC e
ii)
impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

[...] 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] 4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos, alcancei o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau, não assistindo razão à parte apelante em sua pretensão recursal, pelos fundamentos que passo a expor.

Na origem a ora apelante ajuizou a presente demanda a fim de ver declarada a nulidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, em razão de infração consumerista praticada pela apelante, fixada em
R$ 32.476,54 (trinta e dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Entretanto, o valor da sanção arbitrada de fato não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade diante da legislação específica e da jurisprudência desta e. Primeira Câmara Cível.

Este e. TJES julgou em casos semelhantes entendeu:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A fiscalização das concessionárias de serviço público pelas agências reguladoras não exclui e nem se confunde com a atuação do PROCON. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 24.331,66 (vinte quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida em uma fatura no valor de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais). [...] (TJES, Apelação, 024110295367, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Julgamento: 03/05/2016, Publicação: 06/05/2016)

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco,
esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos.
3. (TJES, Classe: Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Vale ressaltar, por oportuno, que embora a sanção aplicada
in casu
não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade frente aos fatos ocorridos e ofensas perpetradas pela empresa, não podendo servir de fonte de enriquecimento ilícito.

Não obstante a isso, por mais que o fornecedor seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de
R$ 32.476,54 (trinta e dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta.

Desta feita, diante da exorbitância da sanção imposta, reputo que a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, fixada pelo magistrado
“a quo
” se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante aos advogados do apelado, em razão da sucumbência recursal, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.